Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos, etc. Itaú Unibanco S.A interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que acolheu parcialmente a impugnação à execução da multa que lhe foi imposta por descumprimento de obrigação de fazer nos autos do processo 0729833-44.2019.8.07.0015, apenas para afastar os juros de mora e os honorários advocatícios sobre o valor arbitrado, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sustenta, , em síntese, que a multa não é devida, porquanto a obrigação foi cumprida antes que fosse intimado da Decisão que a fixou. Afirma que a Decisão de ID 51122775, que lhe impôs a obrigação de fazer, não continha em seu bojo qualquer previsão de multa e prazo para seu cumprimento, a qual foi arbitrada em decisão posterior, da qual foi intimado quando já cumprida a obrigação. Tece considerações quanto ao valor da multa, que considera excessivo e, ao final, pugna pela suspensão da decisão agravada, sob pena de sofrer dano de incerta ou difícil reparação. No mérito, o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada, declarando-se a exigibilidade da multa. Subsidiariamente, a redução do valor fixado. É a suma dos fatos. Preparo regular conforme ID Num. 15640844 - Pág. 1 e ID Num. 15640845 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. Sob um juízo de cognição sumária, tenho que a Decisão merece ser mantida como proferida, pelo menos até ulterior Decisão do Colegiado. Em que pese a relevância dos fundamentos invocados pelo Agravante, em especial no sentido de que somente foi intimado da Decisão que fixou a multa em 13/12/2019, e não em 02/12/2019, como constou do pronunciamento monocrático, o que, em principio, tornaria inexigível a multa, não se vislumbra, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, a presença do requisito do periculum in mora. É que nos termos do pronunciamento monocrático, somente após a preclusão da Decisão recorrida, será expedido o alvará de levantamento do depósito realizado pelo Executado em favor da parte autora, o que afasta eventual risco que lhe possa sobrevir enquanto aguarda o julgamento do recurso pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 15 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator